Tribunal: STF
Processo: HC 93673
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
   DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR
   DECRETADA PELA PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA
   CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
   IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I - A sentença condenatória
   consubstancia título prisional novo.
II - O writ impetrado
   contra julgamento de HC do STJ, em que este é julgado prejudicado
   por existência de sentença condenatória não comporta conhecimento,
   sob pena de supressão indevida de instância.
III - HC não
   conhecido.